Tribunal: TJMT
Processo: 1006160-25.2017.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1006160-25.2017.8.11.0041

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[COMPRA E VENDA, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INDENIZAÇÃO

POR DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL]

RELATORA:
DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS

Turma Julgadora:
[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS (convocado)]

Parte(s):

[IZONILDES PIO DA SILVA - CPF: 240.559.211-87 (APELANTE), IZONILDES PIO DA SILVA - CPF: 240.559.211-87 (ADVOGADO), CHRYSLER GROUP DO BRASIL COMERCIO DE VEICULOS LTDA. - CNPJ: 08.938.372/0001-75 (APELADO), FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - CPF: 024.459.126-10 (ADVOGADO), DOMANI PRIME DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA - CNPJ: 07.625.119/0001-07 (APELADO), LEONARDO BOAVENTURA ZICA - CPF: 658.540.391-68 (ADVOGADO), RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - CPF: 182.746.248-58 (ADVOGADO), DOMANI PRIME DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA - CNPJ: 07.625.119/0001-07 (REPRESENTANTE), SAGA DETROIT COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA - CNPJ: 19.945.014/0001-06 (APELADO), ANA CLAUDIA RASSI PARANHOS - CPF: 711.714.521-87 (ADVOGADO), MURILLO DE FARIA FERRO - CPF: 014.413.571-06 (ADVOGADO), RUY AUGUSTUS ROCHA - CPF: 711.172.021-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME. DIVERGÊNCIA APENAS QUANTO AOS DANOS MORAIS (VALOR PELA MÉDIA ARITMÉTICA).

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – DEFEITO EM VEÍCULO ADQUIRIDO DENTRO DA GARANTIA DE FÁBRICA – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – DUAS FALHAS SUCESSIVAS NO CÂMBIO – 98 DIAS DE REPARO TOTAL – DANO MORAL CONFIGURADO – DANO MATERIAL – DESPESAS COM LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEL – NÃO COMPROVAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há falar em cerceamento de defesa ante a não realização de prova testemunhal quando esta é dispensável para a resolução da controvérsia.

Ainda que não se trata de veículo zero quilômetro, não é razoável que o automóvel, adquirido ainda dentro da garantia de fábrica e com baixa quilometragem, apresente em pouco tempo de uso duas falhas graves na transmissão, deixando seu proprietário “na mão” em ambas ocasiões, tampouco que o Apelante tenha sido privado de seu uso por um período total de 98 dias, após o veículo ter apresentado a mesma falha dias depois do vício supostamente ter sido reparado, fatos que extrapolam a esfera do mero aborrecimento.

O
quantum
indenizatório dos danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como ao duplo objetivo das ações desta natureza, qual seja, compensar a vítima e punir o ofensor.

Os danos materiais devem ser cabalmente comprovados nos autos, não cabendo indenização por danos meramente hipotéticos ou presumidos.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA.
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
(RELATORA):

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação interposto por IZONILDES PIO DA SILVA contra a sentença proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais
ajuizada contra DOMANI PRIME DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA., SAGA DETROIT COMÉRCIO DE VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. e FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA. (proc. n. 1006160-25.2017.8.11.0041), julgou improcedentes os pedidos, condenando o Autor/Apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da causa, observada a gratuidade da justiça a ele deferida.

Em suas razões, aduz, preliminarmente, cerceamento de defesa diante da não realização da prova testemunhal postulada, a qual “
provaria todos os fatos elencados na exordial, todo o transtorno, constrangimento e tristeza gerado na vida do Apelante, ante o defeito no câmbio do veículo comercializado pelas Apeladas em apenas 02 (dois) meses de uso
”.

Afirma, no mérito, que a julgadora singular não observou o objeto da ação, que se refere aos defeitos mecânicos ocorridos no veículo logo após sua aquisição, tampouco a prova dos autos, que demonstra que as Apeladas venderam automóvel sem a devida revisão no automóvel, o qual acusou defeito no câmbio após dois meses de uso, voltando a apresentar o mesmo defeito logo após ter sido devolvido ao Apelante depois de ter permanecido em reparos por 49 dias, ocasionando-lhe danos materiais e morais.

Assevera que o laudo pericial comprova a falha na prestação dos serviços das Recorridas e que o veículo apresentou duas falhas no câmbio de forma consecutiva em pouco tempo, tendo o
expert
concluído, corretamente ser inegável a ocorrência de falhas no câmbio, na qual foi necessária a substituição de peças e outros serviços de desmontagem e montagem.

Cita que “
em razão do veículo ter apresentado problema, o Apelante teve prejuízo material, onde somados as duas vezes que necessitou alugar veículo para transitar na cidade de Cuiabá, adicionando as despesas para se deslocar para a cidade de Goiânia-GO, o Apelante teve um total de despesas o montante de R$26.864,02(vinte e seis mil oitocentos e sessenta e quatro reais e dois centavos)
”, e que “
além e ter que ficar sem seu automóvel em razão da demora do conserto, e mesmo após diversas reclamações do Apelante, as apeladas nada fizeram, sequer ressarciram pelos gastos adquiridos pelo mesmo, deixando-o “a ver navios”, somente protelando, todavia, nada fez, causando além do prejuízo material, causou ainda, um imenso prejuízo moral, causando tristeza, constrangimento, humilhação, descaso e desrespeito com o cidadão consumidor
”.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença, para que sejam julgados procedentes os pedidos contidos na inicial.

Contrarrazões – Ids. 171924887, 172716184 e 172810663.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO IZOILDES PIO DA SILVA – OAB/MT 6486

V O T O

EXMA. SRA. DESA.
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
(RELATORA):

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que
IZONILDES PIO DA SILVA
ajuizou Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais contra
DOMANI PRIME DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA., SAGA DETROIT COMÉRCIO DE VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. e FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA
. aduzindo, em síntese, que adquiriu junto a primeira demandada, em novembro de 2014,

um veículo JEEP G.CHEROKEE LTD, ano 2011, modelo 2012, o qual contudo, após pouco tempo de uso, apresentou duas falhas no câmbio, permanecendo em reparos por dois períodos de 49 dias, o que lhe ocasionou danos de ordem moral e material.

Após o trâmite processual, os pedidos foram julgados improcedentes pelo Juízo singular, o que ensejou a interposição do presente apelo.

Pois bem.

De início, rejeito a alegação de ofensa ao princípio da dialeticidade constante das contrarrazões de Id. 172716184, visto que o Apelante apresentou fundamentos de fato e de direito que combatem os fundamentos da sentença, pugnando pela sua reforma.

Rejeito, ainda, a alegação de cerceamento de defesa constante do apelo, uma vez que, como indicado pelo próprio Recorrente, a prova testemunhal teria a função de comprovar os defeitos no câmbio do veículo e os transtornos dele decorrente.

Ocorre que o cerne da controvérsia não reside na mera constatação de defeito técnico no veículo, mas sim na aferição da conduta/responsabilidade das empresas demandadas em função de vício no produto ou falha na prestação dos serviços de reparo, questões que devem ser dirimidas mediante prova técnica pericial, como de fato realizada nos autos, tornando desnecessária a produção de prova testemunhal para a resolução da lide.

Superadas tais questões, tenho que razão parcial assiste ao Recorrente.

Embora a sentença apresente como fundamento para a improcedência do pedido o fato de que não há no veículo qualquer vício atual que comprometa a sua vida útil ou o fim a que se destina, tendo sido o bem, inclusive, já vendido para terceiro pelo Autor/Apelante, deve-se ter em foco que a causa de pedir não versa sobre a permanência de vícios atualmente existentes no bem, mas sim sobre os alegados prejuízos materiais e morais sofridos com as duas quebras ocorridas no final de 2014 e início de 2015, logo após sua aquisição.

Com efeito, como se infere dos autos, o Autor Apelante adquiriu em setembro de 2014,
um veículo JEEP
G.CHEROKEE
LTD, ano de
fab
./mod. 2011/2012, placa NUB-4711, ainda dentro da garantia de fábrica (3 anos).

Contudo, como se infere do laudo pericial (realizado sobre os documentos apresentados aos autos ante a não apresentação do veículo, já alienado), em novembro de 2014, com apenas 34.810km e cerca de dois meses de uso, o automóvel apresentou falhas no câmbio, tendo que ser guinchado à oficina autorizada para reparos, onde permaneceu por um período de 49 dias, no qual, segundo consta, foi realizado o serviço de desmontagem e montagem do câmbio, assim como a substituição de peças.

O veículo foi devolvido ao Recorrente em 30/12/2014, que dele se utilizou para realizar viagem de final de ano para o Estado de Goiás. Entretanto, no início de janeiro de 2015, poucos dias depois de ter sido entregue ao Autor/Apelante, o automóvel, agora com 36.382km, apresentou mais uma vez falhas no câmbio, sendo novamente guinchado para oficina autorizada junto a terceira empresa demandada, situada em Goiânia/GO, onde permaneceu em reparos por mais 49 dias, período no qual o componente câmbio foi enviado para garantia e posteriormente reinstalado no automóvel.

Embora o laudo tenha concluído que o último serviço/reparo efetivamente sanou o vício, apontou o perito que é “
inegável a ocorrência de falhas no câmbio na qual foi necessário a substituições de peças e outros serviços de desmontagem e montagem do câmbio
”, informando, ao ser questionado acerca da apresentação do mesmo defeito por duas vezes, ser possível que tenha ocorrido falha durante a prestação de serviço.

Ora, ainda que não se trate de veículo zero quilômetro, não é razoável que o automóvel, adquirido ainda dentro da garantia de fábrica e com baixa quilometragem, apresente em pouco tempo de uso duas falhas graves na transmissão, deixando seu proprietário “na mão” em
ambas ocasiões
, tampouco que o Apelante tenha sido privado de seu uso por um período total de 98 dias, após o veículo ter apresentado a mesma falha dias depois do vício supostamente ter sido reparado.

Tais fatos extrapolam a esfera do mero aborrecimento, causando efetiva alteração no estado psíquico do Recorrente diante da impossibilidade de dispor da coisa

em virtude dos problemas apresentados pelo veículo, que não foram sanados no prazo legal, a impor o dever de indenização a título de danos morais.

Nesse sentido:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. DEFEITO NO VEÍCULO NÃO SANADO. RESPONSABILIDADES SOLIDÁRIA REVENDEDOR E FABRICANTE. DEFEITOS COMPROVADOS. RESPONSABILIDADE DE INDENIZAR DANO MATERIAL E MORAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS. Diante de questões relativas a defeitos apresentados em veículos automotores novos, firma a incidência do art. 18 do Código de Defesa do Consumidor para reconhecer a responsabilidade solidária entre o fabricante e o fornecedor. Demonstrado que dispendeu gastos decorrentes da locação de um veículo para efetivar sua atividade laboral em decorrência de defeito no veículo, devida a indenização por dano material, bem como o dano moral pela aflição que supera o mero aborrecimento.

(N.U 0016198-55.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/09/2022,
Publicado
no DJE 21/09/2022)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE VÍCIO REDIBITÓRIO COM PERDAS E DANOS – VEÍCULO ZERO-QUILÔMETRO – DEFEITOS NÃO SANADOS NO PRAZO DO ART. 18 DO CDC – RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO – OPÇÃO DO CONSUMIDOR – MONTANTE CORRESPONDENTE À DO MOMENTO EM QUE OS VÍCIOS APARECERAM - DANO MORAL EVIDENTE – RECURSO DO AUTOR PROVIDO – RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO. Não sanado o vício no prazo do art. 18 do CDC é do consumidor a possibilidade de optar pela troca por outro veículo novo, restituição do valor pago ou abatimento conforme a depreciação. Correta a vinculação ao montante correspondente à Tabela Fipe do momento em que os defeitos apareceram e inviabilizaram o uso regular do bem. A demora no conserto de veículo zero-quilômetro caracteriza dano moral passível de reparação. E o valor tem de ser fixado com razoabilidade e proporcionalidade, em consonância com o grau de culpa do ofensor, a extensão dos danos e a capacidade econômica das partes, e comporta alteração quando se mostrar excessivo para o contexto da lide. (N.U 0003552-08.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/06/2022,
Publicado
no DJE 13/06/2022)

Acerca do
quantum
indenizatório, por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor devido, certo é que o montante deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como ao duplo objetivo das ações desta natureza, qual seja, proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido e punir o ofensor, sem imputar valores abusivos que incentivem a indústria do dano moral ou representem enriquecimento sem causa.

Nesse cenário, entendo que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) se encontra adequado ao caso concreto.

Por outro lado, é cediço que os danos materiais devem ser cabalmente comprovados nos autos, não cabendo indenização por danos meramente hipotéticos ou presumidos.

Na espécie, embora afirme que tenha
gasto
a quantia de R$26.334,00 em locação veicular durante todo o período em que permaneceu em reparos, prova alguma fez nesse sentido, se limitando a juntar um simples orçamento para locação, que não se presta para tanto.

Do mesmo modo, não há falar em indenização pelas despesas de combustível e alimentação na viagem de volta de Goiânia para Cuiabá, visto que tais gastos seriam arcados pelo Apelante independentemente da falha no veículo, quando do retorno para sua residência após a viagem de final de ano.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso
para condenar as empresas Apeladas, solidariamente, a título de indenização por danos morais, ao pagamento
de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da prolação desta sentença e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação.

Considerando a sucumbência recíproca, condeno os litigantes, na proporção de 50% para cada, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação (já observado o disposto no art. 85, §11, do CPC), atentando, ainda, para a gratuidade da justiça deferida ao Apelante.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (1o VOGAL - CONVOCADO):

Senhora Presidente,

Com relação ao valor da
indenização por dano moral, o
pto por

condenar as empresas apeladas em R$
20.000,00 (vinte mil reais), sendo R$10.000,00 (dez mil reais) para cada concessionária que fizeram o conserto do câmbio.

De qualquer sorte, com relação à conclusão do voto de Vossa Excelência é apenas esta ressalva que faço.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ADDÁRIO ANDRADE (2a VOGAL):

Acompanho o voto da Relatora.

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (PRESIDENTE):

Lembrando que a responsabilidade é solidária.

A divergência é apenas em relação ao quantum da indenização por dano moral, de modo que se aplica o §5o do art. 94 do RITJMT (média aritmética).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2023